Tribunal: TJES
Processo: 5010503-91.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010503-91.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: GRAZIELA ARAUJO DA CRUZ LOURENCO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010503-91.2022.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO:
GRAZIELA ARAUJO DA CRUZ LOURENCO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. HABILITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO FRAUDULENTO EM CONTA NO PICPAY. PAGAMENTO NÃO RECONHECIDO. DIVERSIDADE CADASTRAL. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que: i) declarou extinto o débito impugnado pela Requerente, ora Recorrida; ii) determinou a reabilitação da conta da consumidora, inclusive com acesso a todas as ferramentas disponíveis antes do bloqueio efetuado pelo Recorrente; iii) o condenou à repetição em dobro do indébito cobrado no valor de R$ 500,00. Em contrarrazões, suscita a Recorrida violação ao princípio da dialeticidade recursal, bem como aduz caráter protelatório do recurso, enquanto no mérito, pugna pelo não provimento da pretensão deduzida pelo Recorrente.

(2). Verifico que, embora alegue a Recorrida, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Ademais, não identifico caráter protelatório do recurso interposto, não se configurando hipótese prevista no art. 80, VII, CPC/15, não havendo que se falar em aplicação de eventual multa em desfavor do Recorrente.

(4). No que se refere à falha identificada nos autos, entendo que, para além de insuficientes os elementos de prova trazidos pelo Recorrente a fim de apontar eventual responsabilidade exclusiva da consumidora, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, existe diversidade cadastral entre o CPF da titular do cartão de crédito utilizado na transação impugnada (155.975.877-57) e o CPF correto da Recorrida (117.904.797-46), o que corrobora a narrativa autoral de desconhecimento tanto da operação em questão como do próprio cartão de crédito, evidenciando flagrante fraude a partir do uso da conta da Recorrida junto ao Recorrente (denotando-se grave falha de segurança a partir da habilitação de cartão de crédito desconhecido e cujos dados distinguem da pessoa da titular).

(5). Nesse sentido, destaca-se que o Recorrente é objetivamente responsável por fortuitos internos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, razão pela qual responde pelos danos causados à consumidora na hipótese.

(6). Por isso, tendo em vista que corretamente declarado inexistente o débito cobrado (derivado da transação fraudulenta identificada) e precisamente estipulada a reparação material deflagrada
in casu
, entendo que não merece qualquer reparo a sentença vergastada.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)